Tribunal: STF
Processo: Rcl 36835
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo 0001036-47.2011.5.08.0001.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, suscitou a ocorrência de prejuízo do recurso ante o sobrestamento do feito original no Tribunal Superior do Trabalho, com base no Tema 106 da Repercussão Geral (RE 590.880/CE) (pág. 3 do documento eletrônico 37).
    Instada a manifestar-se, a reclamante pugnou pela extinção do feito sem julgamento de mérito (documento eletrônico 40).
    É o relatório. Decido.
    Considerada a interposição do recurso extraordinário no TST, e o sobrestamento do apelo extremo com base no Tema 106 da Repercussão Geral, determinado em 19/2/2020, conforme informações do sítio eletrônico do Tribunal de origem, bem como a manifestação da reclamante (documento eletrônico 40), verifico que não subsiste o interesse no prosseguimento deste feito.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto e, por conseguinte, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator